Tribunal: TJPA
Processo: 0810395-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810395-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIVALDO AMARAL CARREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0810395-56.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA

IMPETRANTES: ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO (OAB/PA Nº 26.644)

PACIENTE: MARIVALDO AMARAL CARREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUER ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA.
QUALIDADES PESSOAIS QUE SE MOSTRAM IRRELEVANTES NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.

1 -
“Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II c/c o art. 312 do CPP.”
(HC 435.750/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

1.1 – No caso, especialmente após a instrução, ficou evidenciada a periculosidade real do paciente, revelada pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva, uma vez que, em concurso de agentes e sob ordem de membro de organização criminosa, planejou toda a prática do ilícito, tendo, inclusive, deslocado-se de Belém até a cidade de Ulianópolis.

2 –
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
(Súmula nº 08 do TJE/PA)

3 - Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Alfredo de Jesus Souza do Couto, em favor de
Marivaldo Amaral Carreira
, condenado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis à pena de 10 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, nos incisos II e V, §2º-A, inciso I do Código Penal, pelo crime do artigo 244-B da Lei 8.069/90, bem como pelo crime do art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

O impetrante sustenta, como constrangimento ilegal, a inidoneidade dos fundamentos apresentados pelo magistrado sentenciante para negar ao coacto o direito de recorrer em liberdade.

Ressalta, ainda, as condições pessoais favoráveis ao paciente, afirmando que este
“é pessoa íntegra, de ótimos antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime”,
bem como
“jamais teve participação em qualquer tipo de delito, visto que é PRIMÁRIO; é pessoa honesta e voltada para o trabalho”.

Por esses motivos, pugna pela:

“concessão de LIMINAR para que o paciente possa recorrer da sentença condenatória em liberdade, com amparo nos precedentes citados, e na decisão liminar em caso quase que idêntico ao do ora paciente, sendo este Rigorosamente primário.

Sejam dispensadas as informações, pois devidamente instruído o feito, com cópia integral da sentença, onde consta a “fundamentação” ora atacada e demais documentos indispensáveis para análise da liminar pretendida.”.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador Ronaldo Marques Valle que indicou a minha prevenção em razão do julgamento dos
habeas corpi
nºs 0807277-09.2019.8.14.0000 e 0802243-19.8.14.2020.8.14.0000.

Recebidos os autos, acolhi a prevenção apontada, neguei o pedido liminar, determinando, no mesmo ato, a remessa do feito à autoridade inquinada coatora para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para parecer
.

Informações no Id. nº 3.869.970.

Manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, ressaltando que
“o Juízo Sentenciante demonstrou suficientemente o motivo justificador do encarceramento cautelar do Paciente, precipuamente para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e em razão do acusado ter respondido durante toda a instrução criminal na condição de réu preso e de sua participação em organização criminosa, eis que os autos revelam que ele teria agido em cumprimento às ordens proferidas por Anderson da Silva Sousa, um dos líderes do Comando Vermelho local, que se encontrava preso na data dos fatos.”
(Id. nº 3.878.622).

É o relatório
.

VOTO

Como consignado no relatório, o impetrante insurge-se contra a manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória, sob o argumento de que a decisão carece
de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente.

Examinando a sentença,
ao contrário do sustentado pela defesa, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
, pois o magistrado
a quo
apresentou fundamentos idôneos para justificar a manutenção da prisão preventiva do coacto.

Ao analisar a possibilidade do paciente recorrer em liberdade, o Juízo sentenciante decidiu:

“
Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, já que permaneceu preso durante todo o processo, não havendo modificação fática que justifique a revogação da prisão preventiva, notadamente após a prolação de sentença condenatória.
Nessas situações, o STJ permite a manutenção da custodia, conforme julgado abaixo colacionado:

Ementa. CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA.SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO AO APELO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DOPROCESSO. SÚMULA 09/STJ. EFEITO DA CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. Encontra-se devidamente fundamentada segregação de paciente apontado como autor de estupro contra crianças de 7 (sete), 8 (oito) e 10 (dez) anos, uma delas deficiente física, e que, ademais, não apresenta vínculo com o distrito da culpa. II. Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. III. A custódia provisória para recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência. Incidência do verbete da Súmula n.º 09/STJ. IV. Ordem denegada. (Processo: HC 199723 RO 2011/0050819-3; Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA; Publicação: DJe 24/02/2012; Julgamento: 14 de fevereiro de

2012; Relator: Ministro GILSON DIPP) (grifo nosso).

Ademais, o denunciado Marivaldo disse que recebeu orientação e uma pessoa denominada SON, o que evidencia a participação dos denunciados em organização criminosa
.”
(grifei)

Veja-se que a decisão destacou que não houve alteração fática da situação do coacto, de forma que permanecem incólumes os motivos que ensejaram a constrição cautelar, quais sejam: a necessidade de assegurar o cumprimento da lei penal, bem como de garantir a ordem pública.

Nesse sentido, entendo que é importante retomar os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente – posteriormente confirmada por esta Seção de Direito Penal no julgamento do
habeas corpus
nº 0807277-09.2019.8.14.0000
[1]
:

“No caso dos autos,
há indícios assaz da prática do delito imputado ao réu. Os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si, trazendo credibilidade sobre o relatado e dão conta do envolvimento dos investigados na ocorrência. Destaco, ainda, o auto de exibição e apreensão de objetos reconhecidos pela vítima como seus, conferindo materialidade, bem como os autos de reconhecimento, atestando a autoria do delito. No mais, tem-se os interrogatórios dos flagranteados, confessando o fato. Isto posto, torno por satisfeito o requisito de
fumus comissi delicti
. Passo à análise do
periculum libertatis
, a fim de, a partir de elementos concretos, averiguar se a liberdade do indiciado oferece risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312/CPP. Nesse sentido: STF: ‘Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente’ (RT 648/347). STJ: ‘A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal’ (JSTJ 8/154).
Atentando para os elementos colhidos em investigação policial, entendo que o crime, em tese cometido, apresenta gravidade em concreto apta a ensejar a decretação da prisão preventiva do autuado
.

Primeiramente, observo que nenhum dos autuados trouxe aos autos comprovante de residência, o que, no caso, é de especial importância, haja vista fixarem residência no município de Belém.

Além do mais, observo gravidade em concreto. Há indícios de que os investigados atuaram sob o mando do indivíduo de alcunha ‘SOM’, integrante da facção Comando Vermelho. Além do mais, as investigações não foram por ora concluídas, sendo necessário recuperar o veículo automotor subtraído. Ainda há um suspeito foragido.
Idenilson Gama de Oliveira responde a processo pelo crime de roubo na comarca de Belém.
No mais, analisando as circunstâncias em que foram presos é certo que almejavam se evadir do distrito da culpa, frustrando a aplicação da lei penal.
Para o momento, irrelevante eventual apresentação de comprovante de residência.
Destarte, em liberdade, a aplicação da lei penal está sujeita ao fracasso e a ordem pública a perigo.
Eis configurado o
periculum libertatis
. Diante do exposto, caracterizada por ora a necessidade da segregação cautelar, decreto a prisão preventiva dos investigados Idenilson Gama de Oliveira e Marivaldo Amaral Carreira, para assegurar a aplicação da lei penal, com fulcro nos arts. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação.” (grifei)

Como visto, da leitura da decisão do Juízo
a quo,
ficam evidentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, que, com a condenação, foram confirmados, pois, o que antes eram meros indícios de autoria, agora, após a instrução criminal e a produção de provas perante o Juízo de primeiro grau, tem-se a certeza que de que o coacto, em unidade de desígnios com Idenilson Gama de Oliveira, praticou os crimes imputados na denúncia.

O Juízo
a quo
ainda destacou na sentença a periculosidade real do paciente, uma vez que este, do que consta, premeditou o crime, se deslocando da cidade de Belém até Ulianópolis, onde se deram os fatos:

“[e]stá claro que os denunciados se associaram anteriormente a prática do crime, já que vieram da cidade de Belém para praticar o crime, já que todos confessaram os fatos. Também está evidente que houve restrição de liberdade, já que a vítima Ailton afirmou que ficou em poder dos denunciados por mais ou menos trinta minutos. Houve utilização de arma de fogo, inclusive tendo sido disparada acidentalmente no dia dos fatos, conforme relatado pelo a época menor Emanoel. Assim, devem os acusados serem condenado nas sanções previstas no artigo 157, §2º, II e V, §2º, I, do Código Penal, em concurso de duas pessoas contra duas vítimas.”

Ademais, a autoridade indicada como coatora ressaltou que o coacto integra organização criminosa, pois atuava sob as ordens do indivíduo chamado de Anderson dos Santos Sousa (vulgo
SOM
) – cuja punibilidade foi extinta em razão de falecimento.

Por fim, quanto ao argumento de que as condições pessoais do paciente o favorecem porque este, dentre outros predicados, é réu primário, anoto que as condições subjetivas não são capazes de, sozinhas, suprimir a necessidade da constrição cautelar, especialmente em casos como o ora em análise, em que a prisão preventiva é imperiosa e, diante da periculosidade demonstrada pelo paciente, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes. Inteligência da Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[2]

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 03 de novembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º I e II C/C ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA E MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. FEITO COMPLEXO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva se os autos demonstram a materialidade e os indícios de autoria, bem como apontam a periculosidade do agente e a necessidade de se resguardar a ordem pública, já que os autos dão conta que o paciente participou de associação criminosa que atendia às ordens de integrante de uma organização criminosa difundida em todo o país.

2.

O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes (4 réus), além de haver a necessidade da expedição de cartas precatórias.

3.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem denegada, por unanimidade.”
(grifei)

[2]

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Belém, 06/11/2020